Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-16.2025.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-16.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS CORREA - CNPJ: 30.371.863/0001-36 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MATEUS CORREA - CPF: 370.040.772-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000108-16.2025.8.11.0011

APELANTE:

MATEUS CORREA

APELADO:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS CORREA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT,
Dr.
Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos de
Embargos à Execução
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT - PA - AM
, que diante da inércia da parte em realizar a diligência determinada, apesar de devidamente intimada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega a desnecessidade de prévio preparo recursal, ao sublinhar que a própria temática do apelo gravita em torno da concessão do benefício da gratuidade da justiça, consubstanciaria cerceamento ao direito de defesa do apelante.

Sustenta a admissibilidade do recurso de apelação, tal como previsto no artigo 101 do CPC, que expressamente alberga o cabimento do apelo contra decisões que denegam a assistência judiciária gratuita.

Reitera a tese da desnecessidade do preparo, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dada a natureza da discussão.

Menciona dados do DIEESE de julho de 2023, que apontavam um salário-mínimo ideal de R$6.528,93, como reforço à narrativa de dificuldades financeiras.

Argumenta que a contratação de advogado particular não pode ser óbice à concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto tal prerrogativa é assegurada pela Lei 1060/50, pela Constituição Federal e pela jurisprudência do TJSC.

Defende flagrante violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição e ao postulado constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, positivado no artigo 5º, inciso XXXV, da Lex Mater, diante do indeferimento da petição inicial por
ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência, constitui uma mácula ao direito de ação e ao fundamental acesso à justiça, q
ue em seu entender, já estava comprovada nos autos originários.

Sustenta a inobservância, pela decisão recorrida, dos basilares princípios do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Carta Política, pois a deliberação monocrática teria obstado o pleno exercício dessas garantias processuais inelimináveis.

Assevera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com arrimo no artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, em face da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o acesso à justiça restaria sobremodo comprometido.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante, bem como a gratuidade recursal (Id.299293377).

A parte apelada sustenta, em preliminar, a deserção do recurso, com fundamento no art. 1.007 do CPC, por ausência de recolhimento do preparo. No mérito, defende a impossibilidade de concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência, sendo insuficientes os documentos acostados aos autos (Id. 299293379).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Diante da ausência da petição inicial, determinou-se a intimação da parte autora para que juntasse a emenda a inicial, sob pena de extinção (ID 181753927).

A parte autora juntou aos autos a petição inicial, bem como requereu a emenda a inicial (ID's 182737120 e 182737121).

Por meio de despacho, o Juízo determinou ainda que
“1.
Para apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) ficha cadastral emitida pela JUCEMAT; b) último balanço patrimonial e demonstrativo de resultados da sociedade empresária na forma da lei (assinados pelo sócio e pelo contador); e c) última declaração de imposto de renda. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação
.”
(183238324).

O despacho foi disponibilizado no DJE em 12/02/2025 e publicado em 13/02/2025, sendo que o prazo se findou em
10/03/2025
conforme certificado pelo Sistema PJE.

Somente em
21/03/2025
, a parte autora requereu a dilação do prazo por 30 dias (ID 181278361).

É o relatório. Decido.

Apesar de devidamente intimada para juntar documentos para comprovar a hipossuficiência financeira ou comprovar o pagamento das custas processuais e taxa judiciária, (ID 183238324), a parte autora deixou transcorrer o prazo para manifestação, e somente após o decurso do prazo manifestou nos autos requerendo a dilação de prazo para juntada dos documentos.

Ademais, a parte autora não juntou nenhum documento sequer dentro do prazo concedido nem comprovou o pagamento das custas/taxa judiciária. No mais, não apresentou justificativa plausível para a apresentação dos documentos que são de fácil acesso.

Nesses termos, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, uma vez que a parte autora não atendeu a determinação para regularizar sua petição inicial, desatendendo ao disposto nos arts. 321 e 330, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a inicial (art. 485, I, CPC), extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sem custas processuais ante a ausência de recebimento da petição inicial.

Sem condenação em honorários ante a ausência de recebimento da petição inicial e determinação de citação
.” (Id. 299293376).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos concretos de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º, in verbis:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência de demonstração da miserabilidade alegada.

Por meio de despacho, o juízo determinou ainda que, para apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita, a parte deveria apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: ficha cadastral emitida pela JUCEMAT; último balanço patrimonial e demonstrativo de resultados da sociedade empresária na forma da lei (assinados pelo sócio e pelo contador); última declaração de imposto de renda; e extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses, o autor, ao invés de atender à determinação judicial, manteve-se inerte e somente em
21/03/2025
, requereu a dilação do prazo por 30 dias (Id. 299293374).

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do decisum que indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025